Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-91.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800228-91.2021.8.14.0081

APELANTE: BRASELINA DA SILVA ABREU

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

2.

Diante disso, incabível o pagamento pleiteado pela apelante de receber a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru, juntamente com o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, em razão de possuírem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRAZELINA ABREU ALBERNAZ
contra o
MUNICIPIO DE BUJARU
, em razão de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Bujaru, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido inicial.

Narra a inicial a autora ser servidora pública do Município de Bujaru, ocupante do cargo de professora, que, nos moldes do art. 117 da Lei Orgânica do Município, faz jus, além do adicional por tempo de serviço, o qual é concedido por quinquênios, também faz jus a incorporação automática aos seus vencimentos do valor correspondente à sexta parte dos seus vencimentos integrais aos servidores que completarem vinte e cinco anos de efetivo exercício, nos termos do art. 115 da citada lei, ocorre que, jamais recebeu a verba mencionada.

Sobreveio sentença (ID Num. 13229099), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Dispositivo.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com amparo no artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo código.

Publique-se. Registre-se. Intime-se e Comunique-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição.”

Inconformada a autora Brazelina Albernaz interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 13229100), aduzindo que a sentença merece reforma, pois, o art. 115 da Lei Orgânica Municipal assegura o seu direito a citada gratificação por ter completado 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício.

Contrarrazões ao recurso (ID Num. 13229104), pugnando pelo total improvimento do recurso.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 13281821.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de sua 6ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, devendo a sentença ser mantida integralmente, conforme ID Num. 13427194.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se o recurso ao inconformismo da autora com a sentença do juízo que julgou improcedente o seu pedido de pagamento do adicional de tempo de serviço no patamar da sexta parte dos vencimentos integrais dos seus vencimentos.

Pois bem. Conforme consta nos autos, a autora/apelante é servidora pública do Município de Bujaru, aprovada em concurso público e ocupante do cargo de professora desde 01 de abril de 1984, conforme se observa pela Certidão de Tempo de Serviço e pela Portaria nº 50/84, conforme ID’s Num. 13229084 - Pág. 1 e Num. 13229085 - Pág. 1.

Entendo que a irresignação da apelante não merece provimento, vez que, houve à revogação do artigo 117 da Lei Orgânica Municipal, que trata sobre o quinquênio e o adicional de sexta parte, pela superveniência do Estatuto dos Servidores do Município de Bujaru, que em seu dispositivo 79 e seguintes passou a tratar somente sobre o adicional do tempo de serviço.

Isso porque é sabido que a Lei Orgânica, por força de disposição constitucional , é norma hierarquicamente superior às demais lei que, porventura, sejam aprovadas para fins de organização da administração municipal, sendo certo, nesses casos, que uma norma de natureza inferior não possui o condão de alterar, muito menos revogar as disposições da norma de hierarquia mais elevada.

Entretanto, analisando as referidas legislações, observa-se que ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço. A Lei Orgânica do Município de Bujaru em seu artigo 117 assim dispõe:

“Ao servidor público municipal é assegurado o percebimento do adicional do tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos, para todos os efeitos, de forma automática.”

Por outro lado, o artigo 79 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru (Lei nº 330/92) preceitua o seguinte, in verbis:

“O adicional por tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o máximo de 07 (sete).

Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I – aos 05 (cinco) anos = 5%

II – aos 10 (dez) anos = 10%

III – aos 15 (quinze) anos = 15%

IV - aos 20 (vinte) anos = 20%

V – aos 25 (vinte e cinco) anos = 25%

VI – aos 30 (trinta) anos = 30%

VII – aos 35 (trinta e cinco) anos = 35%”

Outrossim, verifica-se que as duas leis remuneram o servidor tomando como fato gerador o tempo de serviço. Nesse ponto, importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV, “in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”

No caso em análise, os contracheques da autora constantes nos autos (ID Num. 13229087 - Pág. 1 a 65) demonstram que já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão.

Nesse sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 603304 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-07 PP-01381)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO.

I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes. II e III - Omissis. (RE 587123 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

Em caso análogo ao dos autos, este egrégio Tribunal assim decidiu:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, XIV, DA CR/88. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSAO DA SUCUMBENCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTA LITIGANTE SOB O MANTO DA JUSTIÇA GRATUITA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Nos termos do que dispõe a Constituição da República/88 e a Jurisprudência do STF, descabe a cumulação de gratificações que tenham por fundamento o mesmo fato gerador. 2. In casu, a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor (artigo 117, da Lei Orgânica Municipal) e o quinquênio (artigo 79, da Lei nº 330/92) possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens. 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 0000368-08.2014.8.14.0081; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 12/03/2018; p. DJe 05/04/2018)

Colaciono ainda trechos do parecer ministerial que veio a corroborar o entendimento acima exposto:

“(...) Pois bem, constato que as duas leis tratam do mesmo adicional, qual seja, de tempo de serviço, e mesmo não havendo revogação expressa daquela, a lei posterior veio para regulamentar o adicional anteriormente pago.

Nesse caso, tenho que a cumulação dos dois adicionais (adicional por tempo de serviço e adicional da sexta parte) esbarra na Constituição Federal, consoante demonstra entendimento assentado na jurisprudência do STF”

Diante disso, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023